Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600277-74.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
23/07/2024
Número: 0600277-74.2024.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 25/04/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Regularização de Contas Anuais
Objeto do processo: Requerimento de Regularização da Situação de Inadimplência de Prestação de
Contas Eleitoral nº 0600277-74.2024.6.16.0000, apresentado pela Comissão Provisória Estadual do
Paraná do Partido Podemos - PODE - Diretório Estadual (Partido Humanista da Solidariedade -
PHS/PR - incorporado pelo Partido Podemos), referente ao exercício 2017, julgadas não prestadas,
na PC-PP nº 0600671-91.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54.345, publicado no DJE na relação nº 214, de
24 de outubro de 2018; JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 25/04/2024 TÉRMINO XX/XX/XXXX).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL (REQUERENTE)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43916411
22/07/2024
18:53
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N° 63.543

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL 0600277-74.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE
OMISSÃO DE CONTAS ANUAL. CONTAS NÃO
PRESTADAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017.
PARTIDO INCORPORADO. LEGITIMIDADE ATIVA
DO INCORPORADOR. AUSÊNCIA DE
RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS,
FONTE VEDADA OU DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO E NA
APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO OU FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO CAMPANHA. DEFERIMENTO
DO PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS.
ARTIGO 58 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.604/2019.
DEFERIMENTO.

1. Decorrido o prazo previsto no art. 62 da
Resolução TSE 23.604/2019, subsiste a legitimidade
do partido incorporador para requerer a
regularização de contas eventualmente não
prestadas pelo partido incorporado.

2. O requerimento de regularização das contas
objetiva tão somente restabelecer à agremiação o
direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário,
sem que isso implique em nova apreciação das
contas.

3. Ausentes indícios de recebimento de recursos
públicos ou de recursos de origem não identificada é
possível a regularização das contas, ainda que haja
apontamentos de movimentação financeira de valor
Num. 43916411 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/07/2024 18:53:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072218534396200000042871065
Número do documento: 24072218534396200000042871065
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2024 16:54:20

irrisório.

4. Requerimento de regularização deferido, com o
restabelecimento do direito do partido incorporador
de receber cotas do fundo partidário.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de regularização das contas, nos termos do
voto da Relatora.

Curitiba, 22/07/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de requerimento de regularização de omissão de contas anuais relativo
às contas do exercício de 2017 do órgão estadual do Partido Humanista da Solidariedade - PHS,
as quais foram julgadas como não prestadas por meio do acórdão nº 54.345 desta Corte.

O pedido foi formulado pelo Diretório Estadual do Paraná do PODEMOS, partido
que incorporou o Partido Humanista da Solidariedade - PHS no ano de 2019. Em seu
requerimento, o partido pugnou pelo processamento do feito, nos termos do art. 58, da Res.-TSE
23.604/2019, e ao final, pelo restabelecimento do direito da agremiação ao recebimento da quota
do Fundo Partidário (id. 43857328).

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (id. 43857505), os autos foram
remetidos ao setor técnico, que emitiu parecer (id. 43870015), apontando que:

a) da análise dos extratos bancários eletrônicos disponíveis no sistema SPCA
verificou-se que na conta corrente nº 235717, aberta para a movimentação financeira de “Outros
Recursos”, houve operação bancária de crédito no valor de R$ 973,40 (novecentos e setenta e
três reais e quarenta centavos), com a indicação do CNPJ do Diretório Nacional do PHS como
contraparte, bem como quatro operações bancárias de débito, que somaram R$ 1.166,55 (mil,
cento e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos);

b) registro de receitas financeiras no SPCA oriundas de sobras financeiras de
campanha, originárias de “Outros Recursos”, as quais foram depositadas na conta bancária sob o
n.º 590983, da agência 1433, do Banco do Brasil, cujo montante foi utilizado para pagamento de
gastos partidários do tipo tarifas bancárias, com transferência do saldo ao Diretório Nacional do
Num. 43916411 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/07/2024 18:53:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072218534396200000042871065
Número do documento: 24072218534396200000042871065
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2024 16:54:20

partido;

c) nenhum dos 20 (vinte) recibos eleitorais emitidos foi utilizado;

d) não foram encontrados indícios de recebimento direto ou indireto de recursos
de fontes vedadas ou de recursos de origem não identificada; e

e) não houve recebimento de cotas do Fundo Partidário do Diretório Nacional.

Na sequência, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo recebimento
das contas prestadas (id 43879098) para fins de divulgação e regularização do requerente,
consoante ao disposto no no art. 59 da Resolução TSE nº 23464/2015.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O Diretório Estadual do Partido Humanista da Solidariedade (PHS/PR), partido
que foi incorporado pelo requerente em 19/12/2018, teve suas contas referentes ao exercício
financeiro de 2017 julgadas como não prestadas nos autos de prestação de contas nº 0600671-
91.2018.6.16.0000. O acórdão nº 54.345 transitou em julgado em 19 de novembro de 2018.

De início, anoto que o partido PODEMOS, na qualidade de incorporador, detém
legitimidade ativa para requerer a regularização das contas, a teor do disposto no artigo 62 da
Resolução TSE nº 23.604/2019:

Art. 62. Na hipótese de incorporação ou fusão de partidos, o partido político
incorporador ou o derivado da fusão deve prestar contas daquele
incorporado ou daqueles fundidos, em todos os seus níveis de direção
partidária, nos termos desta resolução, no prazo de 90 (noventa) dias, a
contar da data de averbação do novo estatuto partidário no TSE.

(...)

§ 2º Na hipótese de incorporação, o incorporador deve:

I - providenciar o cancelamento das contas bancárias e da inscrição no CNPJ do
partido incorporado;

II - transferir os saldos financeiros e contábeis, respeitada a natureza das
respectivas contas;

III - obter a certidão de cancelamento do registro do partido incorporado; e

IV - promover o registro da transferência dos ativos do partido incorporado,
Num. 43916411 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/07/2024 18:53:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072218534396200000042871065
Número do documento: 24072218534396200000042871065
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2024 16:54:20

consignando os débitos existentes.

§ 3º Na hipótese prevista no caput deste artigo, a prestação de contas dos
partidos incorporados ou fusionados deve ser redistribuída, mediante oportuna
compensação, ao relator do processo de fusão ou incorporação para julgamento
antecipado e conjunto.

§ 4º A redistribuição prevista no § 3º deste artigo aplica-se somente para as
prestações de contas originárias apreciadas pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Assim, considerando que na data da incorporação as contas relativas ao
exercício de 2017 já tinham sido julgadas como não prestadas, cabia ao PODEMOS, no prazo de
90 (noventa) dias da incorporação, prestá-las.

Não o fazendo na data aprazada, está legitimado para requerer a regularização,
que está prevista no art. 58 da Res.-TSE 23.604/2019, no seguintes termos:

Art. 58. Transitada em julgado a decisão que julga as contas não prestadas, os
órgãos partidários podem requerer a regularização da situação de inadimplência
para suspender as consequências previstas no art. 47.

§ 1º O requerimento de regularização:

I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, ou pelo(s)
hierarquicamente superior(es);

II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de contas
anual partidária, consignando-se os nomes dos responsáveis, e distribuído por
prevenção ao juiz ou ao relator que conduziu o processo de prestação de contas
a que ele se refere;

III - deve ser instruído com todos os dados e documentos que deveriam ter sido
apresentados à época da obrigação de prestar contas a que se refere o
requerimento;

IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;

V - deve ser submetido ao exame técnico para verificação:

a) se foram apresentados todos os dados e documentos que deveriam ter sido
apresentados originalmente; e

b) se há impropriedade ou irregularidade na aplicação de recursos públicos
recebidos, recebimento de recursos de origem não identificada, de fonte vedada
ou irregularidade que afete a confiabilidade do requerimento apresentado.

§ 2º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos
do Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ou no
recebimento dos recursos de que tratam os arts. 12 e 13, o órgão partidário e
seus responsáveis devem ser notificados para fins de devolução ao erário, se já
não houver sido demonstrada a sua realização.

§ 3º Recolhidos os valores mencionados no § 2º ou na ausência de valores a
recolher, o Juiz Eleitoral ou o Tribunal, conforme o caso, deve decidir sobre o
deferimento ou não do requerimento apresentado, aplicando ao órgão partidário e
a seus responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas nos arts. 48 e 50
ou aquelas aplicáveis à época das contas que se pretende regularizar, caso
Num. 43916411 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/07/2024 18:53:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072218534396200000042871065
Número do documento: 24072218534396200000042871065
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2024 16:54:20

sejam relativas a exercícios anteriores a 2018.

§ 4º Na hipótese de a decisão prevista no parágrafo anterior impor o recolhimento
de valores e/ou a aplicação de sanções, a situação de inadimplência do órgão
partidário e dos seus dirigentes somente deve ser levantada após o efetivo
recolhimento dos valores devidos e o cumprimento das sanções impostas na
decisão prevista no § 3º.

Conforme se depreende do dispositivo, o pedido não será objeto de novo
julgamento, sendo a regularização considerada apenas para restabelecimento do direito de
recebimento da cota do Fundo Partidário.

Na espécie, observado o procedimento previsto no art. 59, §1º, da Resolução
TSE 23.604/2019, os autos foram encaminhados ao Setor de Contas Eleitorais que, examinando
os documentos apresentados e dos dados disponíveis nos sistemas da Justiça Eleitoral, não
encontrou indícios de recebimento de recursos públicos ou de recursos de origem não
identificada e concluiu pela inexistência de irregularidades capazes de obstar a regularização.

Anoto que foi registrada a existência de movimentação financeira durante o
exercício financeiro de 2017, conforme informado no requerimento de regularização (id.
43857329) e constante do extrato eletrônico encaminhado pela instituição financeira à Justiça
Eleitoral, sem que tenham restado esclarecidos os lançamentos efetuados.

Contudo, o setor técnico identificou a origem dos recursos, transferidos pelo
Diretório Nacional do PHS, a partir da conta bancária “Outros Recursos”, não havendo indícios de
irregularidades na arrecadação.

Ademais, é de se ponderar que os valores são irrisórios e que parte deles foi
utilizada para pagamento de taxas bancárias e de cartório.

Nestas condições, acompanhando a manifestação da Procuradoria Regional
Eleitoral, concluo que a hipótese é de se deferir o pedido de regularização das contas anuais do
exercício de 2017 do Partido Humanista da Solidariedade (PHS), para o fim de determinar o
restabelecimento do direito ao recebimento das cotas do Fundo Partidário ao Podemos, partido
incorporador.

É o voto

DISPOSITIVO

Num. 43916411 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/07/2024 18:53:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072218534396200000042871065
Número do documento: 24072218534396200000042871065
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2024 16:54:20

Diante do exposto, voto no sentido de DEFERIR o pedido de regularização das
contas referentes ao exercício financeiro de 2017, do Diretório Estadual do Partido Humanista da
Solidariedade (PHS/PR), nos termos do art. 58 da Res.-TSE 23.604/2019, restabelecendo o
direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário ao Podemos, partido incorporador.

Comunique-se o Diretório Nacional do PODEMOS a presente decisão.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
(12631) Nº 0600277-74.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTE: PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL -
Advogados do REQUERENTE: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO
SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de regularização das contas, nos termos do
voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.07.2024

Num. 43916411 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/07/2024 18:53:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072218534396200000042871065
Número do documento: 24072218534396200000042871065
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2024 16:54:20